Tribunal: STF
Processo: ARE 717624
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Efetivação de substitutos de serventias judiciais e extrajudiciais declaradas inconstitucionais com eficácia ex tunc pelo STF. ADI 363/SC e ADI 1573/SC. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.